Tribunal: TJDFT
Processo: 0721086-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721086-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABRITTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI AGRAVADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Abritta Empreendimentos Imobiliários EIRELI pretende obter a reforma da decisão proferida pela Juíza da 13a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência pra que fosse determinado o bloqueio da matrícula no 226.997, do 3o Ofício de Registro de Imóveis, que foi objeto do contrato de compra e venda celebrado entre as partes. Em suas razões, a agravante narra que celebrou com a parte agravada contrato de compra e venda, por meio do qual a recorrida se comprometeu a efetuar o repasse de dezessete por cento (17%) do valor obtido com a alienação das futuras unidades imobiliárias que seriam construídas no local, pelo preço de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais). Aduz que, embora tenha sido iniciada parte das obras, ultrapassados quase 10 anos, a agravante ainda não recebeu qualquer valor porque a agravada sequer fez o registro do memorial de incorporação nem concluiu o empreendimento. Afirma ser inegável que a recorrida não possui condições de concluir o empreendimento, o que enseja o inadimplemento absoluto da obrigação de pagar e autoriza a propositura de demanda para desfazer negócio jurídico que até hoje não foi honrado. Sustenta que, com o objetivo de dar publicidade à presente demanda e preservar eventuais direitos de terceiros, é necessária a concessão de tutela jurisdicional recursal antecipada para que se determine o bloqueio da matrícula do imóvel, bem como para registrar a existência desta demanda, por meio da qual se reivindica a rescisão do contrato de compra e venda com o retorno das partes ao status quo ante. Argumenta que a não concessão imediata da medida pretendida pode tornar inútil provimento futuro, frustrando o resultado útil do processo. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinando o bloqueio da matrícula do imóvel. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, é dizer que, com efeito, caso seja mantida a decisão recorrida e, futuramente, o agravante obtenha o provimento jurisdicional que almeja, tal provimento poderá ser inútil, tendo em vista a possibilidade de as unidades imobiliárias serem vendidas a terceiros, frustrando o adimplemento do negócio jurídico celebrado entre as partes. Com relação ao outro requisito, a tese jurídica expendida pelo recorrente parece revestir-se de plausibilidade. O contrato celebrado entre as partes, bem como as fotos da situação em que se encontra o imóvel, dão força à tese do agravante e permitem concluir que, ao menos por ora, há elementos que indicam a probabilidade do direito alegado. “Agravo de instrumento. Declaratória de nulidade de procuração em causa própria. Bloqueio de matrícula de imóvel. Presença dos requisitos para a tutela de urgência” (Acórdão 1643098, 07265257420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, , Relator Designado:FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL NÃO INDIVIDUALIZADO COM BLOQUEIO DA MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE DE FRAÇÃO IDEAL PELA EXECUTADA. COMPROVADA. 1. O bloqueio judicial de matrícula de imóvel tem natureza acautelatória e objetiva evitar que uma possível ilegalidade no registro do imóvel se prolongue, com a finalidade de resguardar eventual cumprimento de sentença. 1.1. Da leitura do artigo 214 e parágrafos, da Lei n. 6.015/73, depreende-se que há a possibilidade de se averbar penhora em imóvel em cuja matrícula pende bloqueio, desde que por ordem judicial. 2. A ausência de matrícula individualizada do imóvel não impede, por si só, a alienação e a penhora do bem. 2.1. Somente são impenhoráveis os bens arrolados no artigo 833 do Código de Processo Civil e na Lei n. 8.009/90. 2.2. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado pela possibilidade de penhora e de alienação apenas da fração ideal de imóvel indivisível pertencente ao executado, não incidindo a constrição sobre as cotas partes dos outros coproprietários não executados (RESP 201101522044; DIVA MALERBI, (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), STJ -SEGUNDA TURMA, DJE 04/12/2012; AGARESP 201101555355, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA 2a DJE 12/04/2012; RESP 201503151343, MAURO CAMPBELL MARQUES, (STJ, -SEGUNDA DJE 07/04/2014; AGRESP, 201102344012, PAULO DE TARSO SANSEVERINO, STJ TERCEIRA TURMA, DJE.10/03/2014). 3. Observado, no caso concreto, que a propriedade da fração do imóvel apontado pelos agravantes pertence à agravada, cabível a constrição do bem. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1641766, 07289799020228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “Agravo de instrumento. Declaratória de nulidade de procuração em causa própria. Bloqueio de matrícula de imóvel. Presença dos requisitos para a tutela de urgência” (Acórdão 1643098, 07265257420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, , Relator Designado: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Com efeito, é possível e prudente que se determine o bloqueio da matrícula do imóvel, como medida cautelar, que visa a resguardar eventual futuro cumprimento de sentença, bem como o direito de terceiros de boa-fé que venham a adquirir unidades imobiliárias no empreendimento em questão. Dessa forma, antecipo a pretensão recursal para determinar que se oficie ao 3o Ofício de Registro de Imóveis determinando o bloqueio da matrícula do imóvel descrito nos autos. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2023 19:24:23. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator